Tribunal: TJDFT
Processo: 0766784-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATOS DE SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS PRÊMIOS PAGOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido a devolver para o autor o valor de R$ 16.524,43 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), a título de rescisão do contrato de seguro prestamista, cujo montante deve ser acrescido de juros calculados à taxa legal a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a legalidade da contratação do seguro prestamista, com fundamento na autonomia da vontade e boa-fé objetiva. Diz que a Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, a qual previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com consequente devolução proporcional do prêmio referente ao período não decorrido, foi revogada pela Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022. Alega que o autor teria sido beneficiado com condições mais vantajosas de juros em razão da contratação do seguro. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o segurado tem o direito de rescindir o contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, com restituição proporcional do prêmio pelo período não utilizado.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. No caso, é fato incontroverso que foi celebrado contrato de mútuo entre as partes, garantido por seguro prestamista. Na cédula bancária 25742366, consta a informação da possibilidade de cancelamento posterior do seguro pelo consumidor, conforme parágrafo quinto da cláusula décima nona (ID 78308957 p. 6). Por sua vez, na cédula bancária ID 78308956 p. 3, não há cláusula que impeça a resilição.
8. Ora, em sendo assim, resta inegável o direito da parte autora de solicitar a rescisão do contrato de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao período remanescente do contrato de empréstimo. Vale lembrar que, dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a proteção contra práticas abusivas (art. 6o, inciso IV do CDC). Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo que, ainda que a Resolução CNSP no 365/2018 tenha sido revogada, permanece valendo entre as partes a disposição contratual que prevê expressamente a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo do seguro prestamista contratado, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.
9. Ressalte-se que a resilição do seguro não obsta o cumprimento integral das obrigações assumidas no contrato de crédito, limitando-se a suspender os benefícios decorrentes da reciprocidade, quando prevista cláusula contratual de repactuação em caso de retirada da garantia pelo contratante.
10. Sobre o tema, cito os seguintes julgados: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão.
___________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, IV, e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024.